Tribunal: TJDFT
Processo: 0703046-84.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0703046-84.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DAVID SERVULO CAMPOS EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE LOTES DA CHACARA NUMERO 262 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES, JULIANA PEREIRA DE SA D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator